Tribunal: TJES
Processo: 5010891-80.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010891-80.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5010891-80.2025.8.08.0014

APELANTE: LUCAS DA SILVA MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM
SURSIS
. EFEITOS MANTIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal em face de sentença que condenou o réu por tráfico (285g de maconha), fixando a pena em 07 anos ao considerar a agravante da reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da reincidência para réu que teve suspensão condicional da pena em processo anterior e a consequente aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão condicional da pena (
sursis
) atinge apenas a execução da reprimenda, mantendo íntegra a sentença condenatória transitada em julgado para fins de reincidência e maus antecedentes.

A reincidência é circunstância agravante de aplicação obrigatória quando o novo crime ocorre dentro do período depurador.

A ausência de primariedade constitui impedimento legal intransponível à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: O gozo de
sursis
em condenação anterior não afasta a reincidência nem autoriza o benefício do tráfico privilegiado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 07 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5010891-80.2025.8.08.0014

APELANTE: LUCAS DA SILVA MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como visto no relatório, o apelante
LUCAS DA SILVA MEDEIROS
insurge-se contra a dosimetria da pena, pleiteando o decote da reincidência para viabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a condenação anterior foi objeto de
sursis
penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A tese defensiva gravita em torno da suposta impossibilidade de reconhecimento da reincidência quando a pena anterior foi suspensa condicionalmente. Alega-se que o benefício do art. 77 do Código Penal neutralizaria os efeitos da condenação para fins de reincidência, permitindo o enquadramento do réu como primário.

Entendo que tal interpretação não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. A defesa confunde a suspensão da execução da reprimenda com a extinção da própria condenação ou de seus efeitos secundários, pretendendo conferir ao
sursis
uma eficácia que a lei não lhe outorgou.

O exame detido dos autos revela que o apelante possui condenação definitiva nos autos da Execução nº 2000541-26.2021.8.08.0014. O trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao crime de tráfico ora julgado, e o fato de o réu ter sido beneficiado com a suspensão da execução não apaga o registro da sentença condenatória em sua ficha criminal.

Sobre o tema, é fundamental esclarecer que o
sursis
é uma medida de política criminal que visa evitar o encarceramento em penas de curta duração, mas pressupõe, necessariamente, uma condenação hígida. A suspensão é apenas da execução, e não do título executivo judicial, que permanece produzindo todos os seus efeitos penais.

Nesse contexto, a pretensão de afastar a agravante da reincidência não merece prosperar. O réu, ao praticar novo crime de tráfico na posse de 285g de maconha enquanto ainda estava sob os efeitos da condenação anterior, demonstrou recidiva deliberada, justificando a exacerbação da pena na segunda fase.

Sob este prisma, a manutenção da reincidência impede, por força de lei, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. O art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige a cumulação de quatro requisitos, sendo o primeiro deles a primariedade. A ausência de qualquer um destes requisitos veda a concessão da benesse.

Em perfeita harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou:

"A reincidência constitui óbice absoluto à aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado, ex vi da literalidade do § 4º da Lei nº 11.343/2006."

(STJ; AgRg no HC n. 711.372/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2024).

Em idêntica orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em sintonia com a Corte Superior:

"A suspensão condicional da pena (sursis) suspende apenas a execução da reprimenda, mas não apaga a condenação transitada em julgado... constituindo óbice legal intransponível à concessão do benefício."

(TJ-ES; ApCrim 0011571-77.2016.8.08.0011, Rel. Vania Massad Campos, Segunda Câmara Criminal).

Ante o exposto, verifico que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a reincidência e negar o privilégio. A conduta do réu, aliada aos seus antecedentes, não autoriza a redução da pena, devendo a reprimenda de 07 (sete) anos ser integralmente mantida.

Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência, preservando o aumento de 1/6 (um sexto). Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva mantida em 07 (sete) anos de reclusão.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

03

Vitória/ES, 07 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.